Tribunal: TJPA
Processo: 0800256-88.2020.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800256-88.2020.8.14.0115

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. VALIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXIGIBILIDADE. SUB-ROGAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS PERSONALÍSSIMAS DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno em apelação cível interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática, posteriormente integrada em embargos de declaração, que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação regressiva ajuizada por Tokio Marine Seguradora S.A., sub-rogada nos direitos do segurado, para ressarcimento de R$ 6.649,40 pagos em razão de danos elétricos atribuídos a oscilações na rede de fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o julgamento monocrático da apelação foi legítimo; (ii) estabelecer se a decisão agravada enfrentou adequadamente as teses recursais; (iii) determinar se a ausência de comunicação administrativa prévia e de preservação dos equipamentos danificados impede o acolhimento da pretensão regressiva; (iv) definir se laudos técnicos unilaterais bastam para comprovar o nexo causal; e (v) estabelecer se a seguradora sub-rogada pode invocar prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator pode negar provimento monocraticamente a recurso quando a matéria se enquadra nas hipóteses do art. 932 do CPC, sem violação ao princípio da colegialidade, pois o agravo interno submete a decisão ao controle posterior do órgão colegiado.

4.

Eventual nulidade do julgamento monocrático fica superada com a apreciação da matéria pelo colegiado no julgamento do agravo interno.

5.

A decisão agravada enfrenta de modo suficiente os argumentos recursais, pois examina a falha do serviço, a validade dos laudos técnicos, a desnecessidade de prévio procedimento administrativo e a legitimidade da sub-rogação securitária.

6.

O direito de ação não se subordina ao exaurimento da via administrativa, e o descumprimento de rito administrativo setorial não constitui condição de procedibilidade da ação indenizatória ou regressiva, servindo apenas como elemento a ser valorado no contexto probatório.

7.

Laudos técnicos particulares elaborados unilateralmente possuem eficácia probatória quando subscritos por profissionais habilitados, coerentes metodologicamente e não infirmados por contraprova técnica séria e específica.

8.

A mera impugnação genérica à unilateralidade dos documentos não afasta a força demonstrativa do acervo probatório, especialmente quando a concessionária não apresenta registros operacionais contemporâneos e individualizados aptos a romper o nexo causal.

9.

A seguradora sub-rogada não sucede o consumidor em prerrogativas processuais personalíssimas fundadas em sua vulnerabilidade, nos termos do Tema 1.282 do STJ.

10.

A correção dessa premissa jurídica não altera o resultado do julgamento, porque a seguradora comprova o pagamento da indenização, o sinistro e o nexo causal, enquanto a concessionária, que detém melhores condições de acesso aos registros da rede, não produz prova técnica concreta apta a afastar a responsabilidade reconhecida.

11.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados no desempenho da atividade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e o dever de indenizar subsiste quando não demonstrada causa excludente do nexo causal.

12.

A majoração dos honorários recursais é cabível quando o recurso é integralmente desprovido, já houve fixação de honorários na origem e a parte vencedora atua em grau recursal, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC e com o Tema 1.059 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento monocrático da apelação é legítimo nas hipóteses do art. 932 do CPC, e eventual nulidade fica superada pelo exame colegiado do agravo interno. 2. A ausência de prévio procedimento administrativo e de preservação dos equipamentos não impede o ajuizamento nem, por si só, afasta a procedência da ação regressiva. 3. Laudos técnicos unilaterais elaborados por profissionais habilitados e não infirmados por contraprova idônea constituem prova suficiente do nexo causal. 4. A seguradora sub-rogada não herda prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor fundadas em sua vulnerabilidade. 5. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, salvo demonstração de causa excludente do nexo causal. 6. A majoração de honorários recursais é devida quando presentes os requisitos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, 932 e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 183, item 10; STJ, AgInt no REsp 1216134/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 03.11.2021, DJe 05.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1780423/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1825424/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1900947/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 11.10.2021, DJe 14.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1875980/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.10.2021, DJe 08.10.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1461769/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 04.10.2021, DJe 07.10.2021; STJ, Tema 1.059; STJ, Tema 1.282; TJPA, Apelação Cível nº 0021853-49.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão monocrática lançada no id 30301825, posteriormente integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração de id 33838984, que negou provimento à apelação cível anteriormente manejada pela concessionária e manteve, em todos os seus termos, a sentença de procedência proferida pelo
Juízo da Vara Cível de Novo Progresso
, a qual condenou a demandada ao ressarcimento da quantia de R$ 6.649,40, acrescida de correção monetária e juros moratórios, além de honorários advocatícios sucumbenciais fixados, na origem, em 10% sobre o valor da condenação, posteriormente majorados para 15% em sede de embargos declaratórios, em razão da sucumbência recursal.

Consta dos autos que a demanda originária foi ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., na qualidade de seguradora sub-rogada, objetivando o ressarcimento de valores pagos ao segurado
C L F Silva Comércio de Bebidas
, em razão de danos elétricos atribuídos a oscilações na rede de fornecimento de energia elétrica operada pela ré.

A decisão monocrática de id 30301825 reputou comprovados a falha do serviço, o dano e o nexo causal, afastando a tese de indispensabilidade de prévio procedimento administrativo e reconhecendo a suficiência dos laudos técnicos apresentados para a manutenção da sentença.

Os embargos de declaração opostos pela seguradora, por sua vez, foram acolhidos no id 33838984, unicamente para suprir omissão relativa à majoração da verba honorária recursal, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC e no Tema 1.059 do STJ.

Em suas razões recursais de id 34700728, a agravante sustenta, em síntese, que: a) o caso não comportaria julgamento monocrático, por demandar apreciação colegiada diante da natureza da controvérsia e da necessidade de valoração específica do acervo probatório; b) a decisão agravada teria deixado de enfrentar, de modo efetivo e individualizado, as teses recursais deduzidas na apelação, limitando-se a reproduzir fundamentos genéricos sobre responsabilidade objetiva e valor probatório de laudos unilaterais; c) a ausência de comunicação administrativa prévia e a não preservação dos equipamentos supostamente avariados inviabilizaram a averiguação técnica contemporânea dos fatos e comprometeram o contraditório material;
d)
a observância do procedimento previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010 seria juridicamente relevante para a apuração do nexo causal e das excludentes de responsabilidade;
e)
a seguradora sub-rogada não poderia se beneficiar de prerrogativas processuais próprias do consumidor; f
)
os documentos particulares produzidos unilateralmente pela autora não bastariam, por si sós, para comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

Ao final, requer o conhecimento do agravo interno, o exercício do juízo de retratação, com o consequente provimento da apelação e a reforma integral da sentença, ou, subsidiariamente, a submissão da controvérsia ao órgão colegiado para reexame pleno das teses recursais, com afastamento da majoração honorária.

Em contrarrazões de id 35193377, a agravada TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. pugna pelo desprovimento do agravo interno, argumentando, em suma, que: a) o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, incidindo em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; b) a decisão monocrática apreciou adequadamente a controvérsia, em consonância com a jurisprudência dominante; c) o agravo interno limita-se a reeditar argumentos já deduzidos na apelação, sem infirmar concretamente a
ratio decidendi
do pronunciamento agravado; d) a insurgência da concessionária objetiva, em verdade, a rediscussão de matéria fático-probatória já suficientemente enfrentada, razão pela qual requer a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que a parte agravante interpôs o recurso dentro do prazo legal.

PRELIMINAR

Inicialmente, não prospera a insurgência voltada contra o julgamento monocrático da apelação. O art. 932 do Código de Processo Civil atribui ao relator competência para negar provimento a recurso em hipóteses legalmente previstas, precisamente como instrumento de racionalização do trabalho jurisdicional e de observância à estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

Não se cuida de supressão de colegialidade, mas de técnica decisória legalmente autorizada, submetida, ademais, ao controle posterior do órgão fracionário exatamente por meio do agravo interno.

É justamente o entendimento esposado no item 10 da Edição nº. 183 da Jurisprudência em Teses do STJ, “eventual nulidade de decisão monocrática fica superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, senão vejamos:

“10) Eventual nulidade de decisão monocrática fica
superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno
. Arts. 932 do CPC/2015 e 34, VII, e 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ. Julgados: AgInt no REsp 1216134/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2021, DJe 05/11/2021; AgInt no AREsp 1780423/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1825424/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1900947/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021; AgInt no REsp 1875980/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1461769/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021”.

A simples alegação de que a controvérsia demandaria “maior profundidade” não basta para afastar a incidência desse mecanismo processual, sobretudo quando
os pontos nucleares do debate já se encontram reiteradamente enfrentados na jurisprudência: responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público por falha no fornecimento de energia, admissibilidade de laudos técnicos particulares como prova do nexo causal e desnecessidade de prévio procedimento administrativo como requisito de procedibilidade da demanda.

A interpretação sistemática do dispositivo revela que o relator possui competência para decidir monocraticamente quando a matéria se encontra pacificada ou quando o recurso se revela manifestamente improcedente, medida que visa conferir maior efetividade aos princípios da
celeridade e economia processual
.

No mesmo sentido, observe-se entendimento já exarado por esta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios
. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

do mérito

A matéria devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática de id 30301825, integrada pela decisão de embargos declaratórios de id 33838984, especialmente no que concerne à alegada inadequação do julgamento singular, à suficiência da fundamentação expendida para o desprovimento da apelação, à relevância jurídica da ausência de procedimento administrativo e de preservação dos equipamentos danificados, à aptidão dos laudos técnicos unilaterais para comprovar o nexo causal e, por fim, à possibilidade de a seguradora sub-rogada invocar prerrogativas processuais próprias do consumidor.

Não assiste razão à agravante.

Inicialmente, não procede a alegação de deficiência de fundamentação. A leitura conjugada da decisão monocrática de id 30301825 e da decisão integrativa de id 33838984 revela que os argumentos deduzidos pela concessionária foram apreciados em sua substância jurídica: enfrentou-se a alegação de inexistência de falha apta a ensejar o dano; examinou-se a validade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora; afastou-se a tese de que o procedimento administrativo previsto na regulamentação da ANEEL constituiria pressuposto indispensável ao exercício do direito de ação; e reconheceu-se a legitimidade da sub-rogação securitária para a veiculação da pretensão regressiva.

O que a agravante pretende, em verdade, não é a complementação do julgado, mas a substituição do convencimento judicial por sua própria leitura do acervo probatório, o que, por si só, não invalida a fundamentação já lançada.

No que se refere à alegação de que a ausência de comunicação administrativa prévia e a não preservação dos equipamentos teriam inviabilizado a apuração adequada do evento danoso, tenho que o argumento não possui densidade bastante para reformar a decisão agravada.

É certo que a regulamentação administrativa do setor elétrico estabelece procedimentos voltados à apuração extrajudicial de danos e ao exame técnico dos equipamentos.

Todavia, esse regramento não se sobrepõe ao art. 5º, XXXV, da Constituição da República, nem transforma o itinerário administrativo em condição de procedibilidade da ação indenizatória ou regressiva.

O direito de ação não se subordina ao exaurimento prévio da via administrativa, e o descumprimento de rito administrativo setorial não importa, automaticamente, a improcedência do pedido, mas apenas integra o contexto probatório a ser valorado pelo julgador. Foi exatamente essa a premissa adotada no pronunciamento monocrático, sem qualquer ilegalidade.

No mesmo sentido, além dos precedentes já anexados, colaciono outros no presente feito:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VALIDADE DE LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento de R$ 21.050,14, decorrente de danos elétricos suportados pelo segurado da parte autora.

II. Questão em discussão 2. A questão recursal consiste em verificar: (i) se a ausência de prévia comunicação administrativa do sinistro afasta a responsabilidade da concessionária; (ii) se laudos técnicos unilaterais são provas idôneas para demonstrar o dano; (iii) se restou caracterizado o nexo causal entre os danos elétricos e falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir 3. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88. 4. A ausência de notificação administrativa prévia não impede a ação judicial, apenas transfere ao consumidor/seguradora o ônus de provar o dano e o nexo causal. 5. Laudos técnicos unilaterais, elaborados por profissional idôneo e não infirmados por contraprova eficaz, são válidos como meio de prova. 6. Comprovado o nexo causal entre as oscilações na rede elétrica e os danos, e ausente prova de excludentes de responsabilidade, subsiste a condenação ao ressarcimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"1. A ausência de comunicação administrativa prévia não impede a ação de ressarcimento judicial, apenas transfere ao consumidor o ônus da prova.
2. Laudos técnicos unilaterais são válidos como prova quando não infirmados por contraprova idônea. 3. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos elétricos decorrentes de oscilações de energia, salvo comprovação de causa excludente." (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0861788-87.2020.8.14.0301 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-24) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno

interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A contra decisão

monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença

proferida nos autos de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais

ajuizada por Allianz Seguros S/A. A sentença reconheceu a sub-rogação da

seguradora nos direitos do segurado, com fundamento no art. 786 do Código

Civil, e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 21.300,75, corrigidos e acrescidos de juros de mora, em razão de danos materiais

decorrentes de falha no fornecimento de energia elétrica. A concessionária

agravante sustenta ausência de responsabilidade civil, impugna a validade

de laudo técnico unilateral e alega inexistência de nexo causal entre o

dano e o serviço prestado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões

em discussão: (i) verificar a validade probatória de laudo técnico

unilateral apresentado pela seguradora para comprovação do nexo causal; (ii) estabelecer a responsabilidade objetiva da concessionária de energia

elétrica por falhas no fornecimento que ocasionem danos ao consumidor; (iii) analisar a suficiência das provas produzidas para ensejar a

condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Laudos técnicos unilaterais produzidos por seguradoras sub-rogadas possuem presunção relativa de veracidade quando subscritos por profissionais habilitados, dotados de

fundamentação técnica e não impugnados de forma eficaz pela parte adversa.

A concessionária de energia elétrica

responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do

serviço, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88 e art. 14 do CDC, bastando a

comprovação do dano e do nexo causal, independentemente da demonstração de

culpa.

Oscilações de energia elétrica

configuram fortuito interno, inerente à atividade da concessionária, não

sendo aptas a afastar sua responsabilidade civil.

A ausência de produção de

contraprova técnica pela concessionária, limitando-se a alegações

genéricas, não desconstitui os elementos técnicos apresentados pela

seguradora, tampouco afasta a presunção relativa de veracidade dos

documentos juntados aos autos.

A inexistência de pedido

administrativo prévio à ANEEL não constitui condição de procedibilidade da

ação judicial regressiva, não sendo exigível para o exercício do direito

de ação pela seguradora sub-rogada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido.

Tese de julgamento:

Laudos técnicos unilaterais

elaborados por profissionais habilitados e não eficazmente impugnados são

válidos para comprovar o nexo causal em ações regressivas de seguradoras.

A concessionária de energia elétrica

responde objetivamente pelos danos causados por falha no fornecimento, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

Oscilações de energia elétrica

constituem fortuito interno e não eximem a concessionária de

responsabilidade civil.

A ausência de pedido administrativo

prévio não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora

sub-rogada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 786, 927, 944; CDC, art. 14; CPC, arts. 369, 373, II, 932, IV e V, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 16.465/DF; TJ-SP, AC 1001224-81.2022; TJ-MT, Apelação 1036985-78.2019; TJ-PA, AC 0822747-79.2021.8.14.0301; TJ-PA, AC 0003665-32.2011.8.14.0015; TJ-PA, AC 0801175-11.2021.8.14.0061; TJ-PE, ApCiv 0000328-45.2024.8.17.2230; TJ-RJ, ApCiv 0811218-95.2023.8.19.0061 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0827413-26.2021.8.14.0301 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-09-15) (grifos nossos).

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação regressiva ajuizada por seguradora, visando ao ressarcimento de valores pagos por danos materiais causados por oscilação na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade do julgamento monocrático do relator; (ii) a validade de laudo técnico unilateral como prova do nexo causal; (iii) a configuração da responsabilidade objetiva da concessionária por falha no fornecimento de energia; e (iv) a necessidade de requerimento administrativo prévio para o ajuizamento da ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O julgamento monocrático pelo relator é compatível com a legislação processual e o regimento interno da Corte, não configurando violação ao princípio da colegialidade. 4. Laudos técnicos unilaterais apresentados por seguradora, quando elaborados por profissionais idôneos e não contestados por contraprova técnica, são válidos para demonstrar o nexo causal. 5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade, independentemente de culpa. 6. Oscilações de energia elétrica são classificadas como fortuito interno, não afastando a responsabilidade civil da concessionária. 7. A ausência de prévia solicitação administrativa de ressarcimento não impede o exercício do direito de ação, sendo a jurisdição inafastável, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/1988.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É válida a prova técnica unilateral produzida pela seguradora, desde que elaborada por profissional qualificado e não impugnada eficazmente pela parte contrária. 2. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de oscilação na rede, nos termos do art. 14 do CDC. 3. Oscilações de energia elétrica constituem fortuito interno e não afastam o dever de indenizar.
4. A ausência de requerimento administrativo prévio não obsta o ajuizamento de ação regressiva por seguradora sub-rogada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV e 37, §6º; CC, arts. 786 e 927; CDC, art. 14; CPC, art. 932, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 16.465/DF; STJ, AgInt no AREsp 2142455/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28/11/2022; TJPA, AC 0822747-79.2021.8.14.0301, Rel. Desª Maria de Nazaré S. Guimarães, j. 28/02/2023 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0846119-52.2024.8.14.0301 - Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-15) (grifos nossos).

Quanto aos laudos técnicos particulares, tampouco merece acolhimento a tese recursal.

A jurisprudência vem admitindo que documentos técnicos elaborados unilateralmente, quando emitidos por profissionais habilitados, dotados de coerência metodológica e não infirmados por contraprova séria e específica, possuem eficácia demonstrativa suficiente para embasar o convencimento judicial.

Não se lhes atribui valor absoluto; reconhece-se, isto sim, que ostentam presunção relativa, sujeita à crítica e superação por prova contrária idônea. No caso em julgamento, a concessionária não produziu prova técnica em sentido contrário, nem trouxe aos autos elementos operacionais específicos, contemporâneos e individualizados da unidade consumidora aptos a afastar, de maneira objetiva, a correlação entre a oscilação da rede e o dano suportado pelo segurado.

Limitou-se a objeções genéricas quanto à unilateralidade da prova, o que não basta para neutralizar um acervo documental que o juízo de origem e a decisão monocrática reputaram consistente.

Observe-se julgados desta 1ª Turma de Direito Privado que encampam o mesmo entendimento:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DANOS ELÉTRICOS. PROVA TÉCNICA UNILATERAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao ressarcimento de R$ 6.646,80 por danos elétricos, com fundamento na responsabilidade objetiva da concessionária.

II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em: (i) verificar a suficiência da prova técnica unilateral produzida pela seguradora; (ii) aferir a existência de nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço; (iii) analisar os efeitos da revelia da concessionária; e (iv) avaliar a possibilidade de inovação recursal.

III. Razões de decidir 3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88.
4. O laudo técnico apresentado é válido, tendo sido produzido por profissional habilitado e não impugnado tecnicamente pela parte ré.
5. A revelia implica presunção de veracidade dos fatos narrados, quando acompanhados de prova documental idônea. 6. Inovação recursal não é admitida em sede de agravo interno. 7. Ausente contraprova capaz de afastar o nexo causal ou demonstrar excludentes de responsabilidade.

IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É válida a prova técnica unilateral apresentada pela seguradora quando idônea e não impugnada eficazmente. 2. A concessionária de energia responde objetivamente por danos decorrentes de oscilação elétrica, salvo demonstração de excludente de responsabilidade. 3. A revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos, desde que corroborada por prova documental. 4. Não se admite inovação recursal em agravo interno." (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0807799-72.2022.8.14.0051 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-24) (grifos nossos).

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DO NEXO CAUSAL. LAUDO UNILATERAL IDÔNEO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra concessionária de energia elétrica, sob a alegação de sub-rogação nos direitos do segurado, diante de pagamento de indenização por danos elétricos decorrentes de oscilação na rede. Sentença julgou procedente o pedido, condenando a concessionária ao ressarcimento do valor pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a prova pericial unilateral apresentada pela seguradora para comprovação do nexo causal; (ii) a concessionária de energia pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos decorrentes da oscilação elétrica; (iii) a ausência de prévia comunicação administrativa inviabiliza o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Laudo técnico unilateral apresentado pela seguradora possui validade quando elaborado por profissional qualificado, idôneo e sem indícios de parcialidade, sendo suficiente para demonstrar o nexo causal, sobretudo diante da ausência de impugnação técnica pela concessionária.

4. Responsabilidade civil objetiva da concessionária decorre da teoria do risco do empreendimento, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às ações regressivas ajuizadas por seguradora sub-rogada.

5. Oscilações na rede elétrica constituem fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade da fornecedora de energia, quando não comprovada causa excludente.

6. A ausência de prévio requerimento administrativo não obsta o exercício do direito de ação, tratando-se de faculdade e não exigência legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a prova técnica unilateral apresentada pela seguradora, quando não impugnada de forma eficaz pela concessionária e elaborada por profissional idôneo. 2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por oscilação elétrica, sendo inaplicável a excludente de responsabilidade quando não comprovada causa estranha ao serviço. 3. A ausência de prévia notificação administrativa não impede o ajuizamento de ação regressiva pela seguradora sub-rogada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 26, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2142455/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 28/11/2022; TJ-MT, AC 10369857820198110041, Rel. Desª Clarice Claudino da Silva, j. 29/06/2022; TJ-PA, AC 08227477920218140301, Rel. Desª Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 28/02/2023 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0852254-17.2023.8.14.0301 - Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-04-28) (grifos nossos).

Faço, todavia, um ajuste relevante de fundamentação, sem alteração do resultado.

A decisão monocrática recorrida, ao menos em um de seus trechos, fez referência à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada.

Ocorre que, supervenientemente, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou no Tema 1.282 a tese de que o pagamento da indenização securitária não transfere à seguradora prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, em especial aquelas fundadas em sua vulnerabilidade, como o foro privilegiado e a inversão do ônus da prova calcada exclusivamente nos arts. 6º, VIII, e 101, I, do CDC.

Em outros termos: a sub-rogação securitária não se estende, por si só, a benefícios processuais personalíssimos.

Essa correção de premissa jurídica, entretanto, não conduz à reforma da conclusão adotada no caso concreto.

E isso porque o reconhecimento do dever de ressarcir não depende, necessariamente, de inversão probatória fundada na vulnerabilidade consumerista.

A procedência do pedido pode perfeitamente ser mantida à luz das regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, consideradas as peculiaridades da causa e a aptidão das partes para sua produção.

A seguradora
demonstrou o pagamento da indenização, a existência do sinistro e a produção de laudos técnicos correlacionando o evento aos danos elétricos suportados pelo segurado.

A concessionária, por sua vez,
que detém melhores condições de acesso aos registros de oscilação, interrupção, anomalias e ocorrências na rede de distribuição, não trouxe prova técnica concreta capaz de afastar o nexo causal reconhecido na origem
.

Assim, mesmo afastada a premissa de sub-rogação em prerrogativa processual consumerista,
subsistem incólumes os fundamentos materiais da responsabilidade civil reconhecida nos autos.

No ponto, convém recordar que a responsabilidade das concessionárias de serviço público, por danos causados a terceiros no desempenho da atividade, encontra amparo no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Trata-se de responsabilidade objetiva, a exigir a demonstração do dano e do nexo causal, sem prejuízo da possibilidade de exclusão do dever de indenizar quando comprovada causa rompente do liame causal.

Não foi isso, entretanto, o que se verificou no caso.

A concessionária não logrou demonstrar fato exclusivo da vítima, caso fortuito externo ou qualquer outro elemento concretamente apto a desfazer a correlação causal reconhecida pelo juízo de primeiro grau e mantida pelo relator.

No tocante à majoração dos honorários operada nos embargos de declaração de id 33838984, igualmente não há reparo a fazer.

O art. 85, § 11, do CPC determina que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.059, sedimentou que tal majoração pressupõe recurso integralmente desprovido ou não conhecido, além de prévia fixação de honorários desde a origem.

Exatamente isso ocorreu nos autos: a apelação foi integralmente desprovida; já havia condenação honorária na sentença; e a parte vencedora apresentou contrarrazões. A decisão embargada, ao suprir a omissão e elevar a verba para 15%, harmonizou-se com a orientação vinculante do STJ.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática agravada, integrada pela decisão proferida nos embargos de declaração, apenas com ajuste parcial de fundamentação para consignar que a seguradora sub-rogada não sucede o consumidor em prerrogativas processuais personalíssimas, na forma do Tema 1.282 do STJ,
sem prejuízo da manutenção do resultado de improcedência da insurgência recursal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026